Tribunal: TJES
Processo: 0013012-40.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013012-40.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MARCOS CERQUEIRA MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT. 147, DO CÓDIGO PENAL
.

CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REPARAÇÃO
EM
DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
.
TEMA REPETITIVO 983/STJ
.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade.

2
.
Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

3
.
A despeito dos recentíssimos precedentes jurisprudenciais emanados no âmbito do Tribunal da Cidadania, exigindo a “indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado”, eis que sua inexistência violaria o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, nos casos de violência doméstica tal requisito não se faz presente, prevalecendo o verbete do Tema Repetitivo nº 983, no sentido de que “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Precedentes.

4.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput e § 1° do CPC.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANT
Ô
NIO MARCOS CERQUEIRA MENDES
, em face da r. sentença de fls. 67/78, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
[...] no dia 23 de nove
m
bro de 201
8
, na Rua Rio de Janeiro, Beco 4, Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado, de for
m
a livre e voluntária, a
m
ea
ç
ou causar mal injusto e grave a Leidy Fernandes Dias, sua
e
x-co
m
panheira.

A
vítima
relata que conviveu co
m
o denunciado durante o
i
to anos e não tiveram fi
l
hos. Aduz, ainda, que foi a
m
ea
ç
ada e agredida fisica
m
ente em situa
çõ
es pretéritas.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado ligou para
vítima
e a
me
açou-a dizendo: ‘
v
ou derrubar voc
ê
e seu atual co
m
panheiro, n
ã
o tenho medo de pol
í
cia e onde você for eu
v
ou atrás’.

Nesse contexto, de acordo co
m
a declaraç
ã
o da
vítima
co
l
hida na esfera policial (f
l
. 06), ela ficou com
m
edo da ameaça por te
m
er por sua vida [...]”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no artigo 147,

caput,

do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, argumentando que o único meio de prova produzido foi a palavra da vítima, ao afirmar que “o apelante lhe ameaçou por inúmeras vezes através de ligações telefônicas, no entanto, nos autos não consta sequer comprovações dessas ligações”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 37848934 de fls. 05/07, e do requerimento de medidas protetivas de urgência de fls. 10/13.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir do depoimento da vítima.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado quanto ao crime de ameaça. Confira-se:

“Par sua vez, a vítima Leidy Fernandes Dias Mendes, ex companheira do réu, em Juízo, sob toda a ótica do contraditório, por intermédio de áudio/vídeo, narrou que no dia dos fatos o acusado após discussão a ameaçou de morte, o que gerou enorme temor”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu o crime de ameaça, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando este entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

(...) 6.
Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...) 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça.

Prosseguindo, quanto ao pleito subsidiário de decote da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentou a defesa que “durante a instrução a vítima não trouxe absolutamente nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada. Também não foi oportunizado ao apelante o direito ao contraditório com respeito à condenação em valores financeiro”, razão pugna pela exclusão de tal condenação.

Em contraposição, o órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição, sustentou que “o dano moral, no presente caso, assim como em todos os casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, é presumido (
in re
i
psa
), não há falar em dilação probatória para a aferição da profundidade e/ou extensão do dano, devendo o julgador se pautar nos elementos probatórios que embasaram a condenação para fixar o valor mínimo da indenização à vitima”.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração causada no contexto de violência doméstica, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02-v). Confira-se:

“Seja fixado em sentença valor referente a indenização pelos danos morais suportados pela vítima, conforme estipulado pelo artigo 9º, § 4°, da Lei 11.340/06, inserido pela Lei 13.871/2019, c/c art. 387, IV, do CPP”.

Por oportuno, trago a tese fixada no Tema Repetitivo nº 983, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral). Vejamos:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Sob tal enfoque, o que se extrai é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Desse modo, a despeito da inexistência de comprovação documental do prejuízo material sofrido pela vítima, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

No ponto, importante ter em mente que, a despeito dos recentíssimos precedentes jurisprudenciais emanados no âmbito do Tribunal da Cidadania, exigindo a “indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado”, eis que sua inexistência violaria o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, nos casos de violência doméstica tal requisito não se faz presente, prevalecendo o verbete do Tema Repetitivo nº 983, suso mencionado, no sentido de que “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de instrução probatória”.

Nesse sentido:

1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AGRG no RESP 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula nº 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado. 8.
O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ
. 9. Recurso Especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. (STJ; REsp 1.986.672; Proc. 2022/0047335-8; SC; Terceira Seção; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2023; DJE 21/11/2023)

Nessa mesma ordem de ideias e como bem destacado no judicioso parecer ministerial, certo é que “os danos morais existentes no caso concreto foram exaustivamente debatidos nos autos, diante das circunstâncias que se deram os fatos delituosos e a sua extensão, bem como fundamentado o
quantum
aplicado no tópico relativamente à reparação de danos, destacando o magistrado o
modus operandi
do crime”.

Desse modo, a despeito das considerações formuladas pela defesa, entendo que a conduta do acusado, ao ameaçar de forma voluntária sua companheira, foi de relevante gravidade, razão pela qual há sim necessidade de ser fixado um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela ofendida, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da condição financeira do acusado, estando em patamar inferior a ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar “ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob este aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, a fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento da infração ora apreciada.

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (isenção do pagamento de custas processuais).

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Posto isso, em consonância com a Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO do recurso,
mas NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)